Tribunal: TJSP
Processo: 0004242-77.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Indeferimento na origem por ausência de requisito subjetivo. Embora preenchido o requisito objetivo, não atendido o requisito subjetivo. Histórico prisional desabonador, com a anotação de 3 faltas graves. O bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional (STJ, Tema 1161).
Agravo não provido.